Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a internação da recém nascida Autora em UTI NEONATAL, até a plena recuperação, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica a autora e a sua genitora, sob pena de multa diária à razão de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. A Ré agrava, alegando que não se trata de internação em situação de urgência/emergência, e o plano de saúde contratado pela mãe da requerente ainda está em período de carência. Discorre sobre o desacerto da decisão e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI (neonatal) e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora de 180 dias. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Além disso, a Lei n.o 9.656/1998 estabelece que os planos que incluem atendimento obstétrico devem estender a cobertura aos recém-nascidos pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 12, III, "a". Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório. A urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, a alegação acerca da emergência da internação demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator